Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0750353-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, MARIA ODETE BRAUNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS, WALDEMAR DE PAULA CURADO D E C I S Ã O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713713-13.2020.8.07.0007, manejada pelo Agravante em desfavor de PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR E OUTROS, ora Agravados, consignou que a administração do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA compete à síndica JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Preliminarmente, nota-se que foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (Id. 76078892), suspendendo o deferimento da medida cautelar concedida por este juízo (Id. 73576830). Portanto, a Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Id. 73197407), objeto de discussão no presente feito, foi mantida por decisão proferida em 2a instância. Ante o exposto, a responsável pela administração do condomínio, bem como por todas as funções inerentes ao cargo, até decisão contrária, é a Síndica Eleita na referida assembleia, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, inscrita no CPF sob o no 184.000.431-20. No caso de eventual descumprimento da presente decisão, poderão ser aplicadas as sanções legais cabíveis. Cumpra-se a decisão de Id. 76490223, nos seus ulteriores termos. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 19 de novembro de 2020 17:23:49.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisa que o presente recurso tem por objeto “manter a frente do Condomínio Villa Grécia a atual gestão, reeleita pela ata verdadeira, já que a ata utilizada pela d. Juíza para conferir poderes à Sra. Juarina de Aguiar Nunes Gonzada é incontroversamente falsa, consoante sobejamente noticiado e provado nos autos.” (Num. 21651383 - Pág. 5). Ressalta ser “fato incontroverso nos autos de origem que a ata produzida pelos Agravados e citada pela d. Juíza é incontroversamente falsa e não depende de outras provas, tendo que vista que o caráter falso já foi admitido como incontroverso e confessado pela outra parte” (Num. 21651383 - Pág. 6/7). Argumenta que “cabe um questionamento retórico: como uma ata incontroversamente falsificada pode dar azo para ser utilizada pela Sra. Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga e a ata que não é questionada não pode ser utilizada pela diretoria legitimamente eleita? Concessa maxima venia, mas é um contrassenso e, quiçá, invade as raias da inversão de valores para que pessoas que navegam em águas obscuras se utilizem do Poder Judiciário para atos nebulosos, enquanto quem age com integridade e honestidade é posto num salão inquisitorial com todas as amarras” (Num. 21651383 - Pág. 9). Discorre acerca dos prejuízos que entende decorrentes da administração do Condomínio pela Síndica e sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “manter a frente do Condomínio Villa Grécia o corpo diretivo atual, consoante da ata verdadeira da AGE de 19 de setembro de 2020 (doc. 01), até a prolação da sentença, pois a ata que eventualmente conferiria poderes à decisão de piso é incontroversamente falsa, não reproduzindo os efeitos da AGE de 19 de setembro de 2020” (Doc. Num. 21651383 - Pág. 12). Preparo regular (Doc. Num. 21651397 e 21651407). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 21766146). Em suas informações (Doc. Num. 22003246), a Juíza de origem noticiou que o Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do Código de Processo Civil. Os Embargos de Declaração interpostos (Doc. Num. 22026400) foram conhecidos como Agravo Interno (Doc. Num. 22084845). Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 22814625), nas quais a parte Agravada suscita preliminares de ilegitimidade ativa do Autor/Agravante, por falta de comprovação da condição de condômino, e de ilegitimidade passiva da síndica eleita na assembleia de 19/09/2020 e, no mérito, propugna o desprovimento do recurso. Pois bem. Compulsando os autos, constato a existência de prejudicialidade externa em razão do Agravo de Instrumento no 0746845-82.2020.8.07.0000, submetido a esta Relatoria, interposto por PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR nos autos do Feito originário, tendo sido deferido o pedido de efeito suspensivo em 30/10/2020, mantendo-se na administração do Condomínio, por consequência, a síndica JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, como consignado na decisão ora agravada. Desse modo, verifica-se, em tese, a possiblidade de provimento do Agravo de Instrumento no 0746845-82.2020.8.07.0000, para o fim de tornar insubsistente aquela decisão agravada, mantendo-se os efeitos da ata da assembleia geral que o ora Agravante pretende que seja invalidada. Desse modo, suspendo o julgamento dos presentes recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno) até a conclusão do julgamento do Agravo de Instrumento no 0746845-82.2020.8.07.0000. I. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador